Tribunal: TJES
Processo: 0040721-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040721-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0040721-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176, ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“no dia 16 de junho de 2013, por volta das 15 horas, na Rua Desembargador Sampaio, no Bairro Praia do Canto, nesta cidade, o denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, a quantia de R$4.800,00, em dinheiro, da vítima Hidelfonso Junior de Oliveira e um aparelho celular e uma carteira com documentos pessoais da vítima Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza.

Revelam os autos que o denunciado estava em uma motocicleta e seu comparsa em outra, quando abordaram as vítimas. Tanto o denunciado quanto seu comparsa portavam armas de fogo, abordaram as vítimas e determinaram à vítima Hidelfonso que entregasse o dinheiro que havia acabado de sacar da agência bancária. Hidelfonso ainda tentou conversar com o denunciado e seu comparsa, mas eles engatilharam as armas de fogo que portavam.

Em razão da grave ameaça, a vítima Hidelfonso entregou o dinheiro que havia acabado de sacar, ou seja, R$4.800,00. Em seguida, o denunciado e seu comparsa determinaram que a vítima Onesvaldo entregasse o celular e a carteira, o que foi feito, em razão da grave ameaça feita com as armas de fogo.

Logo depois, de posse dos bens roubados, o denunciado e seu comparsa mandaram as vítimas se afastarem e se evadiram nas motocicletas.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há, em momento algum, comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna ainda pela absolvição do acusado por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 12 e reconhecimento de fotografia de fls. 18/20.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Que o informante reconheceu o réu na sala de reconhecimento, chamando-lhe atenção as orelhas, a boca e a cor da pele; que o segundo elemento era bem moreno e mais baixo; que o depoente é ex proprietário do restaurante Palladium; que todo dia ia ao banco Bradesco, na Reta da Penha; que no dia dos fatos, Hildelfonso foi com o informante ao banco; que Hildelfonso sacou seu salário e as férias; que o dinheiro subtraído, quatro mil e oitocentos reais, pertencia a Hildelfonso; que Hildefonso é amigo do informante; que estavam saindo do banco; que o informante foi apenas fazer pagamento; que Hidefonso sacou o dinheiro no caixa do primeiro piso da agência, embora o saque pudesse ter sido feito no piso superior (sobreloja); que o informante observou o réu em outros dias no interior do banco; que o informante viu o réu no interior do banco no momento em que lá esteve no dia dos fatos; que no dia dos fatos o réu estava com um moletom preto com um símbolo que chamava atenção na frente do casaco; que saíram do bando; que quando estavam próximos ao restaurante, o réu estava na moto preta e cercou o informante e a outra vítima; que havia uma moto vermelha com o outro elemento, que também cercou as vítimas; que o réu sacou um revólver 38 e apontou em direção a Hildefonso; que Hildefonso disse que não tinha dinheiro; que o réu apontou a arma para o bolso da calça de Hildefonso, indicando a localização do dinheiro; que o capacete do réu estava aberto na frente, possibilitando a visão de seu rosto; que o informante gritou para Hildefonso entregar o dinheiro; que neste momento, o réu viu a carteira e o celular do informante; que o réu subtraiu a carteira e o celular do informante junto com o dinheiro de Hildefonso; que o outro elemento também apontou uma arma velha para o informante; que o informante chegou a ver as balas no tambor da arma do réu; que tem certeza que se tratava de um revólver 38; que Hildefonso entregou o dinheiro ao réu; que o réu e o outro elemento abordaram as vítimas fora da moto; que após recolherem o dinheiro, os elementos subiram na moto e saíram do local; que os elementos eram bem coordenados na ação; que informante foi ao banco e pediu as imagens da câmera de segurança; que na filmagem, viu o réu saindo do banco logo atrás do informante, aproximadamente vinte segundos; que o réu estava com o mesmo moletom; que não recuperou o dinheiro, a carteira e o celular; que o informante foi chamado na delegacia um ano após os fatos; que Hildefonso e o informante reconheceram o réu na delegacia; que o reconhecimento na delegacia foi feito com a presença do réu entre oito elementos; que reconheceram o réu entre os oito elementos; que à época dos fatos o celular iPhone 4S do informante havia sido adquirido aproximadamente há 15 dias antes dos fatos; que Hildefonso trabalhava como funcionário na Sorvepan; que ambos os elementos estavam de capacete; que o do réu estava aberto, e o do outro estava fechado; que não teria como identificar o outro elemento, pois o mesmo não estava no banco e estava com o capacete fechado. (depoimento da vítima Onevaldo Antonio Kroeff de Souza, em juízo - às fls. 174).

“Que se recorda dos fatos; que o informante estava no banco em companhia de Onesvaldo; que Onesvaldo pagou as contas e o informante sacou R$ 4.400,00 na boca do caixa; que na época não havia a proteção que hoje existe para separar as pessoas que estão no caixa das pessoas que estão aguardando; que o informante colocou o dinheiro no bolso; que sairam do banco e foram em direção ao restaurante Paladium, na Praia do Canto; que foram abordados por dois elementos; que os dois elementos estavam em duas motos; que um dos elementos colocou um revólver 38 na cabeça do informante; que o outro elemento apontou um revólver calibre 22, e ficou dando cobertura; que o informante disse que não tinha nada, mas o elemento afirmou que o informante estava com dinheiro pois o viu sacando dinheiro no interior do banco; que o informante entregou o dinheiro; que tal elemento estava com uma jaqueta escura e um desenho bordado atrás da jaqueta; que os elementos subtrairam uma carteira e o celular de Onesvaldo; que os elementos determinaram que o informante e Onesvaldo saissem andando; que não conseguiram ver a placa da moto, pois estava dobrada para cima; que os dois elementos estavam de capacete; que chamaram a polícia; que a polícia pediu a filmagem no banco; que através da filmagem, o informante viu o elemento com a jaqueta bordada no interior do banco; que reconheceu tal elemento através da jaqueta usada por ele; que foi a delegacia fazer um reconhecimento fotográfico; que o elemento tem uma orelha pontuda; que tal elemento estava com o capacete com a viseira levantada, possibilitando ver seus olhos; que não recuperou o dinheiro; que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial, às fls. 17 e que ora lhe foram lidas; que saiu do banco e foi direto para o restaurante Paladium; que não teve dúvidas que era uma arma; que o elemento chegou a engatilhar a arma; que viu a filmagem na delegacia; que foi na delegacia no mesmo dia do fato; que o fato ocorreu no dia 16 de julho de 2014; que no reconhecimento na polícia mostraram ao informante várias fotos; que foi mais de uma vez na delegacia; que nas fotos as pessoas usavam roupas distintas; que não se recorda de um período certo entre a primeira vez que foi a delegacia e seu retorno ao local, mas se recorda que foi a delegacia por varias vezes; que na primeira vez que foi a delegacia, o informante prestou depoimento.” (depoimento da vítima Hildefonso Junior de Oliveira, em juízo).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.